Tribunal: TJBA
Processo: 8067000-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8067000-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS e AUSENTES DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CÍVEL. EMPRESA
PRIVADA RÉ RESPONSÁVEL PELO PÁTIO VEICULAR
. CRITÉRIO SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê e o juízo da 2ª Vara Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da mesma comarca, em razão de ação ajuizada em face de empresa privada responsável por pátio veicular.

2. O juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência, ao fundamento de que a demanda deveria ser processada por juízo com atribuição fazendária.

3. O juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, por sua vez, também se declarou incompetente, sob o argumento de que a demanda foi proposta exclusivamente em face de empresa concessionária/permissionária de serviço público, sem envolvimento de ente estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ação ajuizada em face de empresa concessionária/permissionária de serviço público deve ser processada e julgada por vara da fazenda pública ou por vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A definição da competência das varas da fazenda pública, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, observa critério eminentemente subjetivo, fundado na natureza jurídica das partes que integram a relação processual.

7. O art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui às varas da fazenda pública o processamento e julgamento das causas em que figurem como partes o estado, os municípios, suas autarquias e fundações, hipóteses não verificadas no caso concreto.

8. A empresa demandada possui natureza jurídica de direito privado, não integrando a administração pública direta ou indireta, circunstância que afasta, no presente caso, a competência das varas fazendárias.

9. Ainda que se tratasse de empresa estatal regida pelo direito privado, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que tal condição não atrai a competência fazendária. Logo, com maior razão, nas hipóteses envolvendo empresas privadas concessionárias ou permissionárias de serviço público, também a competência não será do juízo fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Procedência do conflito de competência, declarando-se a competência do juízo da 2ª Vara Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Irecê para o processamento da demanda.

10. Tese de julgamento: "A competência das varas
administrativas

da fazenda pública é definida pelo critério subjetivo nos termos do Art. 70, II, a, LOJ, exigindo a presença de ente estatal ou de pessoa jurídica de direito público na relação processual, não se estendendo a demandas ajuizadas exclusivamente em face de empresas privadas concessionárias ou permissionárias de serviço público, salvo disposição relativa a mandado de segurança do Art. 70, II, b, LOJ".

Dispositivos relevantes citados

- Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 70.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-BA - CC: 00682605419998050001 BA 0068260-54.1999.8.05.0001, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2012.

- TJ-BA - CC: 80014470320188050110 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/02/2022.

- TJ-BA - CC: 80177702520188050000, Relator: ILONA MARCIA REIS, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067000-89.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ e como suscitado o juízo da 2ª VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS e AUSENTES DA COMARCA DE IRECÊ,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
PROCEDENTE
o conflito
de competência
nos termos do voto do relator.